Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Ausente atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda à inicial, inexiste qualquer disposição legal que estabeleça que o Magistrado deva aguardar o julgamento do agravo de instrumento para proferir a sentença. Precedentes.
3. O indeferimento da petição inicial pelo descumprimento de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e não provido.